Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELACAO CIVEL. EXONERACAO. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO ALIMENTAR.
1. O direito a alimentos devidos aos filhos, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa automaticamente com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação profissional (alimentos educacionais) e tenha condições de inserir-se no mercado de trabalho.
2. Em que pese o filho estar matriculado em curso de graduação de faculdade particular desde o começo do atual semestre - 2/2023 (na modalidade a distância), não trouxe seu histórico escolar, mesmo após lhe ter sido conferida oportunidade para tanto nos autos. Juntou, em 27/1/2024, após a inclusão deste feito em pauta de julgamento, quatro comprovantes de pagamento sem qualquer oportunidade de contraditório. Poderia ter juntado o histórico escolar e não o fez, nem mesmo a destempo. Desse modo, não é possível saber se o réu está cursando, se houve aproveitamento do semestre anterior ou se houve abandono dos estudos.
3. O direito aos alimentos, no caso de alimentando maior de idade e capaz, não é potestativo; trata-se de direito subjetivo e autolimitado quando concedidos após a maioridade. Não se trata de direito eterno, devendo o alimentando estar ciente dessa finitude.
4. Recurso conhecido e não provido.